Tribunal: STF
Processo: RE 701932
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 157, 835 E 1287 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Na origem, foi ajuizada ação contra do Estado de Santa Catarina objetivando a anulação de acórdão do Tribunal de Contas Estadual, que imputou débito ao autor pelo pagamento do subsídio previsto na Lei 1.442/98, ao Prefeito e VicePrefeito, haja vista a ausência de previsão orçamentária. 



    2. Sentença que julgou procedente o pedido foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob o fundamento de que é indevida a responsabilização do gestor em decorrência do cumprimento de lei.



    3. Negado seguimento ao recurso extraordinário. No agravo regimental alega-se que não se aplica ao caso as Súmulas 279 e 280 do STF e que deve ser reconhecida a impossibilidade de revisão judicial das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar se as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas se submetem ao controle judicial e se a solução do caso concreto demanda revolvimento do acervo probatório e análise da legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os julgados dos Tribunais de Contas estão sujeitos à revisão judicial, especialmente no que concerne a decisões impositivas de sanção.



    6. O Tribunal de origem, em momento algum, assentou a impossibilidade de fiscalização, pela Corte de Contas, da aplicação de dinheiro público. O que restou consignado foi que, no caso dos autos, não se identificou a responsabilidade pessoal do agente público, que agiu estritamente no cumprimento da legislação em vigor. Sendo assim, diante da boa-fé do recorrido é indevida a aplicação da penalidade. Desse modo, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa o entendimento firmado nos temas 157, 835 e 1287 da repercussão geral. 



    7. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o prévio revolvimento do acervo fático probatório, bem como a análise da legislação local (Lei Municipal 1.442/98), providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o disposto nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    8.Negado provimento ao agravo regimental. Honorários majorados em 10%.